Tribunal: TJSP
Processo: 1505289-83.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicabilidade do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, para o corréu Victor – Impossibilidade, ante seu passado desabonador, comprovado pela reincidência específica certificada nos autos.
Taxa judiciária – Isenção de pagamento – Inadmissibilidade –

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicabilidade do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, para o corréu Victor – Impossibilidade, ante seu passado desabonador, comprovado pela reincidência específica certificada nos autos.
Taxa judiciária – Isenção de pagamento – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Apelos defensivos improvidos.